Tribunal: TJES
Processo: 5006372-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
006372-12
.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
R
ALPH VIEIRA BRISSON

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
C
OMARCA DE JAGUARÉ
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

FEITO ORIGINÁRIO :
0000582-34.2022.8.08.0065

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

DECISÃO FUNDAMENTADA – MANIFESTAÇÃO PONTUAL DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -
GARANTIA DA
O
RDEM PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE DELITO PRÉVIO PERPETRADO COM O MESMO
MODUS OPERANDI –
INVESTIGAÇÕES – ILEGALIDADE -
PROVA NÃO PRÉ-CONSTITUÍDA
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente
.

3. A gravidade do delito considerada
n
a decisão
, mormente pela ausência da prova pré-constituída pelo impetrante
em favor do paciente, privilegia a análise perpetrada pelo magistrado singular nos autos.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006372-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RALPH VIEIRA BRISSON
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de
H
abeas Corpus

com pedido liminar
contra suposto ato coator
imputado ao
MM.

JUÍZO DE JAGUARÉ-ES – VARA ÚNICA
, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente, o Sr. RALPH VIEIRA BRISSON nos autos da ação penal nº
0000652-51.2022.8.08.0065
, na

qual é imputada

a

prática delitiva prevista no art. 171, na forma do art. 14, inciso II e arts. 304 e 288, todos do Código Penal.

O
impetrante, em suma, requer a concessão da liberdade provisória ao

paciente, dispensando a medida cautelar de pagamento de fiança, principalmente, segundo afirma,

por não se encontrar a decisão fundamentada.

Segundo narra o impetrante “
ao se indeferir a liberdade provisória deveria o Magistrado ter motivado sua decisão. É dizer, faz-se necessário evidenciar de forma clara, à luz dos componentes obtidos nos autos, por qual motivo o decisório se conforta com as hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Ao invés disso, repise-se, a Autoridade Coatora não cuidou de elencar quaisquer fatos, ou atos concretos, que representassem, minimamente, a garantia da ordem pública ou um outro motivo. Assim, não há qualquer indicação de que seja o Paciente uma ameaça ao meio social, ou, ainda, que o delito seja de grande gravidade.

Igualmente, inexiste qualquer registro de que o Paciente cause algum óbice à conveniência da instrução criminal; muito menos se fundamentou acerca da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Não há, também, quaisquer dados (concretos) de que o Paciente, solto, poderá se evadir do distrito da culpa.”

Negado o pleito liminar, conforme evento de número 2973494.

A manifestação da Procuradoria é no sentido de ser mantida a segregação do paciente.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES,
13
de
o
utubro
de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006372-12.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RALPH VIEIRA BRISSON

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: FABRICIO FERNANDES DA SILVA - ES17366-A

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
H
abeas Corpus

com pedido liminar impetrado contra suposto ato coator
imputado ao
MM.

JUÍZO DE JAGUARÉ-ES – VARA ÚNICA
, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente, o Sr. RALPH VIEIRA BRISSON nos autos da ação penal nº
0000652-51.2022.8.08.0065
, na

qual é imputada

a

prática delitiva prevista no art. 171, na forma do art. 14, inciso II e arts. 304 e 288, todos do Código Penal.

O
impetrante, em suma, requer a concessão da liberdade provisória ao

paciente, dispensando a medida cautelar de pagamento de fiança, principalmente, segundo afirma,

por não se encontrar a decisão fundamentada.

Segundo narra o impetrante “
ao se indeferir a liberdade provisória deveria o Magistrado ter motivado sua decisão. É dizer, faz-se necessário evidenciar de forma clara, à luz dos componentes obtidos nos autos, por qual motivo o decisório se conforta com as hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Ao invés disso, repise-se, a Autoridade Coatora não cuidou de elencar quaisquer fatos, ou atos concretos, que representassem, minimamente, a garantia da ordem pública ou um outro motivo. Assim, não há qualquer indicação de que seja o Paciente uma ameaça ao meio social, ou, ainda, que o delito seja de grande gravidade.

Igualmente, inexiste qualquer registro de que o Paciente cause algum óbice à conveniência da instrução criminal; muito menos se fundamentou acerca da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Não há, também, quaisquer dados (concretos) de que o Paciente, solto, poderá se evadir do distrito da culpa.”

Negado o pleito liminar, conforme evento de número 2973494.

A manifestação da Procuradoria é no sentido de ser mantida a segregação do paciente.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida quando apreciado o pedido liminar.

Explico, já salientando como indispensável a transcrição da decisão que decretou a prisão do paciente e que, embora adjetivada de nula, fundamentou à exaustão a necessária segregação do paciente, bem como dos demais membros envolvidos no esquema ilícito.

In verbis:

“
No presente caso, conforme narra o APFD, os autuados foram abordados pelos Policiais Civis logo após o funcionário da COOABRIEL perceber inconsistência nos documentos apresentados pelos autuados no momento de realizar uma transação, uma vez que a cooperativa sofreu um golpe dias atrás. Ato contínuo, restou constatado que o RG apresentado pela autuada Thamiris era falso, sendo que ela se apresentava como Maiara. Por derradeiro, segundo o APFD, os autuados teriam participado de outra transação fraudulenta, sendo o valor aproximadamente de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo que o autuado confessou que já havia aplicado outros golpes, cujo valores superam R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). Conforme pesquisas, os autuados RALPH VIEIRA BRISSON e THAMIRIS FORTUNA não possuem registros criminais em seu desfavor. Conforme pesquisas, o autuado GETULIO DOS REIS PEREIRA possui o seguinte registro criminal em seu desfavor: 01 (uma) Ação Penal, já arquivada, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES (autos do Processo n.º 0014029-22.2012.8.08.0039), não disponibilizando o sistema processual eletrônico maiores detalhes acerca da contravenção penal atribuída ao ora indiciado, cuja punibilidade restou declarada extinta em 29/08/2013, em razão do cumprimento integral da transação penal imposta. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados GETULIO DOS REIS PEREIRA, RALPH VIEIRA BRISSON e THAMIRIS FORTUNA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. ATRIBUO ao presente Termo de Audiência força de Mandado de Prisão Preventiva com validade até 05/06/2034, considerando o prazo prescricional. PROCEDA-SE ao registro do mesmo

Assim, nota-se que a decisão está devidamente fundamentada quando a necessária segregação do paciente, dada a comprovada possibilidade de reiteração delitiva, já que a vítima (COABRIEL) já havia sofrido o mesmo golpe dias antes dos fatos apurados na ação principal.

Junto ao tribunal da cidadania foi assentado que:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. É idônea a motivação invocada pela Juíza de primeiro grau para embasar a ordem de prisão da paciente, porquanto evidenciou a gravidade em concreto da conduta praticada, considerados a motivação para o cometimento do homicídio, qual seja, eventual guerra entre comando de facções criminosas voltadas ao tráfico de droga - uma delas liderada pela ora insurgente -, bem como o temor das testemunhas em prestar esclarecimentos de autoria. 3. Pelos mesmos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
4. A matéria relativa ao excesso de prazo não foi efetivamente analisada pelo Tribunal de Justiça estadual, o que não autoriza a inauguração, neste ponto, da competência do Superior Tribunal de Justiça. Não pode esta Corte Superior, portanto, conhecer diretamente da matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância. 5. O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. Recurso não provido. (RHC 112.977/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019

Da apuração dos fatos consta que os envolvidos estavam negociando sacas de café, sendo que THAMIRIS se apresentava como MAIARA BRAVO SILVA, usando documentos falsos, bem como GETÚLIO DOS REIS PEREIRA, outro dos envolvidos, apresentou procuração como se fosse LUCIOMAR CASSIANO SILVA. As autoridades foram alertadas por um dos funcionários da COOPERATIVA COOABRIEL que, dias antes havia sofrido o mesmo golpe. Os envolvidos já haviam obtido valores próximos a R$700.000,00 (setecentos mil reais) através de GETULIO que não agia sozinho, inclusive com o auxílio de um funcionário de dentro da cooperativa de prenome “RAMON”. Havia também a participação de FELLIPE BONIFÁCIO DE ASSIS, morador de São Mateus, sendo este que forneceu os documentos falsos aos demais envolvidos.

Nota-se, portanto, que um dos envolvidos se encontra foragido, este pertencente aos quadros da cooperativa que fora alvo em momento pretérito da mesma ação dos demais envolvidos, no que se desponta cristalina a garantia da ordem pública.

Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169).”

De forma didática extraio esse entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 2.3. Ordem denegada. (Acórdão 1265372, 07158776920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste sentido precedentes desta corte:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO FUNCIONAL TENTADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS V E VII, C/C O ART. 14, INCISO II, NOVE VEZES, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. 2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 4. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. RÉU PRONUNCIADO. 5. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente. 2. Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública e aplicação da Lei Penal. 3. Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. 4. Superada as alegações do excesso de prazo, em razão da superveniência da decisão de pronúncia, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o Magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual. 5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022

E, ainda, que consideradas as condições pessoais do paciente, já fixou-se, junto a esta corte, o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Como se sabe, o rito do habeas corpus
“
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado”

(STJ, AgRg no HC 534.499/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020).

Desta forma, coerente com a necessidade de instrução do feito, pela existência do
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
, cabalmente demonstrado nos autos, deve ser mantida irretocável a decisão combatida no presente remédio constitucional, eis que não restou patenteada a coação ilegal a liberdade do paciente.

Nesta senda, d
iante da inexistência de elementos suficientes para embasar a suposta ilegalidade, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076436, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador:
1ª

CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 21/05/2021).

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5
006372-12
.2022.8.08.0000

PACIENTE
:
R
ALPH VIEIRA BRISSON

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
C
OMARCA DE JAGUARÉ
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

FEITO ORIGINÁRIO :
0000582-34.2022.8.08.0065

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

DECISÃO FUNDAMENTADA – MANIFESTAÇÃO PONTUAL DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -
GARANTIA DA
O
RDEM PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE DELITO PRÉVIO PERPETRADO COM O MESMO
MODUS OPERANDI –
INVESTIGAÇÕES – ILEGALIDADE -
PROVA NÃO PRÉ-CONSTITUÍDA
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente
.

3. A gravidade do delito considerada
n
a decisão
, mormente pela ausência da prova pré-constituída pelo impetrante
em favor do paciente, privilegia a análise perpetrada pelo magistrado singular nos autos.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _27_/_10_/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.